Tribunal: TJDFT
Processo: 0721925-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ALTO RISCO DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de revisão contratual. O autor alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de refinanciamento de empréstimo pessoal, por exceder a média de mercado apurada pelo Banco Central. Requereu a readequação da taxa contratual, a declaração de quitação da dívida e a restituição em dobro dos valores pagos a maior. A sentença reconheceu a legalidade da taxa pactuada, considerando o maior risco envolvido na operação e a ausência de prova de abusividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de refinanciamento de empréstimo pessoal não consignado é abusiva por exceder a média de mercado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a revisão judicial da taxa de juros prevista contratualmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 27 dos recursos repetitivos e Súmula 382).
4. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade, que só se caracteriza quando comprovada a colocação do consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC.
5. O contrato celebrado entre as partes se refere a refinanciamento de saldo devedor de empréstimo pessoal não consignado, sem garantias ou seguro prestamista, o que justifica a elevação da taxa de juros pela instituição financeira em razão do alto risco de prejuízo assumido pelo credor.
6. A taxa contratada é, de fato, superior à média de mercado, porém esse fator isolado não autoriza a intervenção judicial, especialmente diante do perfil de risco elevado do autor, que recebe apenas benefício previdenciário e apresentou histórico de inadimplemento parcial no próprio contrato discutido.
7. Há cláusula contratual destacada explicitando as peculiaridades do mercado de atuação da instituição financeira requerida, o risco inerente ao refinanciamento e a ciência expressa do consumidor, o que reforça a validade da taxa pactuada.
8. Não havendo comprovação de vício no consentimento ou de vantagem manifestamente excessiva, deve-se prestigiar o pacta sunt servanda e a autonomia da vontade das partes, especialmente em operações com risco devidamente justificado e informado.
9. A revisão pretendida implicaria desconsiderar as peculiaridades da contratação, o que contraria a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que reconhece a legitimidade de taxas superiores à média de mercado em contextos de alto risco de inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação concreta de desvantagem exagerada ao consumidor.
2. Em contratos de refinanciamento de empréstimo pessoal não consignado, com ausência de garantias e perfil de risco elevado do contratante, é legítima a cobrança de taxa de juros superior à média do mercado.
3. A revisão judicial de cláusulas contratuais exige demonstração cabal de desequilíbrio ou onerosidade excessiva, o que não se verifica quando a taxa contratada reflete o risco efetivo da operação.